Tribunal: TJDFT
Processo: 0703688-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703688-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMUNDO GUIMARAES FIGUEREDO AGRAVADO: RONALDO BARROSO, ANTONIO ALVES DIAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDMUNDO GUIMARÃES FIGUEREDO contra decisão (ID 180965265) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de RONALDO BARROSO e ANTONIO ALVES DIAS, indeferiu a penhora do salário dos executados. Preparo recolhido (ID 55474180). Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. Determinou-se a intimação dos agravados para contrarrazões (ID 55567606). O agravado ANTONIO ALVES DIAS não foi encontrado no endereço diligenciado. O AR retornou com a indicação “mudou-se” (ID 56363060). Dessa forma, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, informe novo endereço do agravado ANTONIO ALVES DIAS. Após, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 20 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator